Tribunal: TJDFT
Processo: 0733093-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA EXEQUENTE. ERRO CONSTATADO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da execução por quantia certa, rejeitou a impugnação aos cálculos apresentados pela exequente e indeferiu o pedido para obstar o leilão do veículo penhorado.
2. Comprovada a realização de transferências bancárias nos termos do ajustado no acordo extrajudicial, os valores correspondentes a tais parcelas e seus acréscimos devem ser decotados dos cálculos apresentados pela exequente.
3. Entretanto, se os valores depositados em favor do exequente não satisfazem integralmente a obrigação, impõe-se o prosseguimento da execução.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.